Tribunal: TJMT
Processo: 8010027-36.2017.8.11.0095
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010027-36.2017.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA SCHWAICERSKI - CPF: 030.956.541-38 (RECORRENTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010027-36.2017.8.11.0095

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANAÍTA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

DOUGLAS DA SILVA SCHWAICERSKI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM MEIA FASE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços e da demora excessiva no restabelecimento total dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido do Autor com o fim de condenar a

Requerida:

A pagar importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, decorrente da oscilação e suspensão de energia elétrica durante o período de 21/10/2016 à 27/10/2016, ocorrida na Unidade Consumidora que abastece a residência do requerente, devendo referido valor ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar desta data.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que o Recorrido nada trouxe, além de alegações para comprovar a suposta interrupção de energia.

Afirmou que não restaram comprovados os alegados danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação do serviço consistente em fornecimento dos serviços de energia elétrica em meia fase por seis dias, correspondente ao período de 21/10/2016 à 26/10/2016.

Afirma o promovente que realizou várias ligações, conforme protocolos juntados a exordial questionando qual era o problema e requerendo que o fornecimento de energia voltasse ao normal e que a promovida informou ao autor que no prazo de 05 (cinco) horas a energia estaria totalmente reestabelecida, porém, ficou sem o adequado fornecimento de energia em um período de 06 (seis) dias, sendo que, no dia 26/10/2016 o fornecimento de energia voltou normalmente, contudo no dia 27/10/2016 a energia foi interrompida novamente, voltando a ser reestabelecida no dia 28/10/2016.

A parte promovida, ora Recorrente, apenas alega que não restou comprovada a suposta interrupção de energia e nem mesmo que esta interrupção tenha perdurado por vários dias.

Em que pese as alegações da promovida verifico que o promovente juntou diversos protocolos na inicial em que reclamou pela má prestação dos serviços, conforme abaixo colaciono:

1) Protocolo nº 34934155 no dia 21/09/2016, às 18h50m;

2) Protocolo nº 34935936 no dia 21/09/2016, às 22h50m;

3) Protocolo nº 34936618 no dia 22/09/2016, às 04h55m;

4) Protocolo nº 34961249 no dia 22/09/2016, às 16h35m;

5) Protocolo nº 34977074 no dia 23/09/2016, às 11h20m;

6) Protocolo nº 34991669 no dia 23/09/2016, às 18h15m;

7) Protocolo nº 35001052 no dia 24/09/2016, às 17h50m.

Protocolo na Ouvidoria da empresa ré (0800651111), o que segue:

1)

Protocolo nº 1847114137 no dia 23/09/2016, às 10h30m;

2)

Protocolo na Anel (167), o que segue:

3)

Protocolo nº 3019761191698 no dia 23/09/2016, às 10h40m

4)

Protocolo nº 35048072 no dia 27/09/2016, às 10h40m.

A despeito da referida alegação entendo que a sentença deve ser mantida, posto que houve excesso na resolução do problema.

A interrupção parcial dos serviços (fornecimento em meia fase) restou comprovada, posto que a promovida não impugna os inúmeros protocolos de reclamações indicados que demonstram que houve excessiva demora no restabelecimento dos serviços.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante das reclamações administrativas realizadas sendo acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020